Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701503-51.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., JORIANE FYLZE MACHADO LESSA APELADO: JORIANE FYLZE MACHADO LESSA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Retornem os autos à Secretaria da Turma, para que seja retificada a autuação do processo, deixando de constar o segredo de justiça, uma vez que não houve deferimento judicial nesse sentido. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 27 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator